Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Não demonstradas, de plano, a adequação e a real necessidade das medidas protetivas de urgência requeridas para o resguardo da integridade da vítima, não restou configurado direito líquido e certo apto a ser salvaguardado em sede de Mandado de Segurança.
2. A ação constitucional do mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano no momento da impetração, por prova pré-constituída, o que não foi comprovado nos autos.
3. Segurança denegada.